Tribunal: TJMT
Processo: 1034513-22.2022.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034513-22.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA DOS EMBARGOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em ação de antecipação de penhora ajuizada para oferecimento de seguro-garantia judicial e obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto: (i) à aplicação do princípio da causalidade; (ii) à alegada autonomia procedimental da ação de antecipação de penhora; (iii) à incidência dos arts. 85 e 90 do CPC; e (iv) à tese firmada no Tema 701/STJ, para fins de restabelecimento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, cabíveis apenas quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria devolvida à apreciação do órgão julgador e concluiu que a ação de antecipação de penhora, ajuizada para oferecimento de seguro-garantia e obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, possui natureza cautelar, instrumental e acessória à futura execução fiscal.

5. A medida de antecipação de garantia não resolve o mérito da cobrança tributária, nem constitui provimento satisfativo autônomo, pois se limita à análise da suficiência da garantia apresentada para fins de regularidade fiscal.

6. A tese fundada no princípio da causalidade foi examinada e afastada, ante a inexistência de sucumbência material ou derrota substancial apta a justificar a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública.

7. A anuência do Estado à suficiência da garantia ofertada não se confunde com reconhecimento jurídico da procedência do pedido, para fins de incidência do CPC, art. 90, caput, pois a demanda possui finalidade instrumental e preparatória em relação à futura execução fiscal.

8. A invocação do Tema 701/STJ não modifica a conclusão do julgado, pois a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para antecipação de garantia do crédito tributário não implica, por si só, autonomia material suficiente para impor condenação em honorários advocatícios.

9. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca rediscutir o mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

10. Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados o CPC, arts. 85, 90 e 1.022, bem como a tese invocada com fundamento no Tema 701/STJ, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ação de antecipação de penhora destinada ao oferecimento de seguro-garantia para obtenção de regularidade fiscal possui natureza cautelar, instrumental e acessória à futura execução fiscal. A anuência do ente público quanto à suficiência da garantia não configura, por si só, reconhecimento jurídico da procedência do pedido, nem autoriza a imposição de honorários advocatícios quando inexistente sucumbência material ou derrota substancial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 90 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 701; TJMT, N.U. 1032962-07.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, J. 16.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Norsa Refrigerantes S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, afastando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado teria deixado de analisar o princípio da causalidade e a autonomia procedimental da ação de antecipação de penhora, matérias suscitadas em contrarrazões que, segundo afirma, seriam capazes de conduzir ao restabelecimento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Alega que a demanda originária foi necessária em razão da inércia do Fisco em ajuizar a execução fiscal relativa ao débito decorrente da Notificação/Auto de Infração, circunstância que teria impedido a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e obrigado a empresa a buscar tutela jurisdicional para oferecer seguro-garantia judicial.

Defende que, embora o acórdão tenha afastado os honorários sob o fundamento de que a ação de antecipação de penhora possui natureza de incidente processual instrumental e acessório à futura execução fiscal, a demanda teria sido proposta de forma autônoma, com petição inicial própria, partes definidas, causa de pedir específica, pedido individualizado, recolhimento de custas, citação formal do ente público e sentença de mérito.

Assevera, ainda, que o Estado de Mato Grosso, ao anuir com a garantia ofertada, teria reconhecido a procedência do pedido, atraindo a incidência do art. 90, caput, do Código de Processo Civil e a consequente responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Com tais fundamentos, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e restabelecidos os honorários fixados na sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, pleiteia o enfrentamento expresso dos arts. 85 e 90 do Código de Processo Civil e do Tema 701 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que a pretensão recursal revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada e tentativa de rediscussão do mérito.

A intervenção ministerial é desnecessária, uma vez que a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua atuação no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado e erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cuida-se de mecanismo de natureza integrativa e aclaratória, que não se presta à revisão do conteúdo decisório nem à simples rediscussão do mérito.

No caso, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão embargado examinou expressamente as questões que a embargante reputa omitidas, assentando que a ação de antecipação de penhora, ajuizada para oferecimento de seguro-garantia e obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, possui natureza cautelar, instrumental e acessória à futura execução fiscal. Consignou, ademais, que a medida não resolve o mérito da cobrança tributária nem constitui provimento satisfativo autônomo, restringindo-se à análise da suficiência da garantia apresentada para fins de regularidade fiscal.

A tese fundada no princípio da causalidade foi igualmente apreciada e afastada, tendo o colegiado concluído pela inexistência de sucumbência material apta a ensejar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A alegação de que a anuência estatal à garantia configuraria reconhecimento jurídico da procedência do pedido, nos termos do art. 90, caput, do CPC, também não prospera. A concordância com a suficiência da garantia ofertada não se equipara a reconhecimento do pedido para fins de imposição de honorários, dada a natureza instrumental e preparatória da ação em relação à futura execução fiscal.

Nesse sentido, além dos julgados mencionados na decisão condutora do acórdão impugnado, cito recente julgado desta Terceira Câmara de Direito Público:

Tese de julgamento:

“1. A ação de antecipação de penhora, ajuizada para oferta de seguro-garantia judicial com vistas à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, possui natureza instrumental e incidental, sem autonomia para justificar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A ausência de resistência juridicamente reprovável da Fazenda Pública afasta, em regra, a incidência do princípio da causalidade e a imputação ao ente público do pagamento de honorários advocatícios e do reembolso das custas processuais.

3. A garantia antecipada do juízo constitui faculdade processual exercida no interesse do contribuinte e não implica sucumbência material da Fazenda Pública.”

(TJ-MT, N.U. 1032962-07.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Data de Publicação: 19/06/2026)

Tampouco a invocação do Tema 701/STJ conduz a resultado diverso. A possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para antecipação de garantia do crédito tributário não implica, por si só, autonomia material suficiente para a condenação honorária, notadamente quando a medida se limita à obtenção de regularidade fiscal mediante caução preparatória.

Inexistem, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, revelando-se a pretensão da embargante como mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 85 e 90 do Código de Processo Civil e a tese firmada no Tema 701/STJ, cujo exame, todavia, não conduz à modificação do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026